Tribunal: TJPA
Processo: 0003405-94.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003405-94.2018.8.14.0051

APELANTE: AILTON SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A MENÇÃO FEITA PELO RMP, EM PLENÁRIO, AO ACÓRDÃO ANTERIOR DESTE TJPA, QUE ANULOU O PRIMEIRO JÚRI OCORRIDO. TESE RECHAÇADA. MENÇÃO NÃO UTILIZADA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO
A QUO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da leitura da ata de julgamento, vê-se que o RMP apenas leu o relatório do acórdão anterior deste TJPA (que anulou o primeiro julgamento popular), assim como fez menção à rejeição do recurso especial, sem utilizá-los como argumento de autoridade, o que é vedado pelo art. 478, inciso I do CPP, mas, sim, para esclarecer ao corpo de jurados a cronologia do caso, e o porquê de se estar realizando uma nova sessão de julgamento. Não houve qualquer intenção de manipular o convencimento do conselho de sentença. Preliminar rejeitada.

2. Devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por AILTON SILVA FERREIRA, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena
de 19 (dezenove) anos de reclusão em regime inicialmente fechado,
pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que na noite do dia 10.03.2018, em via pública, na Comunidade de Igarapé-Açu, Zona Rural do Município de Santarém/PA, o acusado, utilizando-se de um pedaço de madeira, agindo por motivo torpe, desferiu diversas pauladas na cabeça da vítima Júnior da Silva Costa, provocando-lhe os ferimentos que a levaram a óbito.
Consta da exordial que, no dia dos fatos, vítima e acusado estavam na casa da testemunha Raimundo Pereira da Silva, ingerindo bebida alcoólica em comemoração a uma vitória do time de futebol da comunidade. Passado algum tempo, a vítima deixou o local e ia em direção à sua residência, no entanto, retornou novamente, ocasião em que Raimundo pediu para que fosse embora, pois pressentia algo ruim, uma vez que Ailton e Júnior possuíam rixa antiga e estavam bebidos, sendo tal pedido catado por este último. Quando a vítima caminhava pela via pública, o denunciado foi no seu encalço e a atacou com um pedaço de pau, desferindo-lhe diversas pauladas na cabeça, momento em que populares passaram a gritar, o que chamou a atenção de Raimundo, que empurrou o réu, o qual fugiu do local. A vítima chegou a ser socorrida, mas faleceu dias depois no hospital. A polícia foi acionada e conseguiu prender Ailton em sua residência.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade processual ocorrida em plenário, ante a ofensa ao art. 478, inciso I do CPP,
pois é vedada a menção a decisões anteriores que julgaram admissível a acusação – o que fez a Promotora de Justiça quando exibiu o acórdão proferido por este TJPA, que anulou o julgamento anterior do réu, ocasião em que os jurados haviam desclassificado sua conduta para homicídio culposo – nulidade essa que fora devidamente arguida em plenário, todavia, não acolhida pelo juiz presidente da sessão.

No
mérito,
aduz a ocorrência de
erro

ou injustiça na dosimetria da pena-base
, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que o julgamento popular não padece de nulidade, tendo sido a r. sentença
a quo
prolatada em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade Ocorrida em Plenário

A defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade processual ocorrida em plenário, ante a ofensa ao art. 478, inciso I do CPP,
pois é vedada a menção a decisões anteriores que julgaram admissível a acusação – o que fez a Promotora de Justiça quando exibiu o acórdão proferido por este TJPA, que anulou o julgamento anterior do réu, ocasião em que os jurados haviam desclassificado sua conduta para homicídio culposo – nulidade essa que fora devidamente arguida em plenário, todavia, não acolhida pelo juiz presidente da sessão.

Não lhe assiste razão.

O art. 478, inciso I, do CPP, dispõe:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

Tal dispositivo objetiva obstar a utilização de decisões constantes do bojo processual como “argumento de autoridade” – aqueles que refletem a opinião experiente de profissional – a que possuam a finalidade de influenciar os jurados, que podem ficar sugestionados a condenar ou absolver o réu, consoante a fundamentação que fora utilizada nas decisões que antecederam o Júri em andamento.

Contudo, deve ser feita a distinção entre mencionar uma decisão ou valorá-la.

No caso em tela,
da leitura da ata de julgamento (ID nº 14626982), vê-se que o RMP apenas leu o relatório do acórdão anterior deste TJPA (que anulou o primeiro julgamento popular), assim como fez menção à rejeição do recurso especial.

Apesar da pronta manifestação da defesa, que se insurgiu contra tal exibição, o juiz presidente foi contrário à argumentação defensiva, explicitando, inclusive, que
tais peças contavam do bojo processual, ao qual os jurados tiveram acesso antes da sessão plenária
.

De fato, tem-se que
a supracitada leitura feita pelo
dominus litis,
ao que se vê da ata de julgamento, não fora feita como argumento de autoridade
, mas, sim, para esclarecer ao corpo de jurados a cronologia do caso, e o porquê de se estar realizando uma nova sessão de julgamento. Não houve qualquer intenção de manipular o convencimento do conselho de sentença.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHA NA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI. CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. TESTEMUNHA INTIMADA DEVIDAMENTE E ATESTADO MÉDICO JUNTADO POSTERIORMENTE. NULIDADE INEXISTENTE. REFERÊNCIA À APELAÇÃO (QUE CASSOU A ABSOLVIÇÃO PELOS JURADOS) PELA ACUSAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA. ARGUMENTO UTILIZADO APENAS PARA REFUTAR A DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Segundo texto do art. 461, do CPP, o julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. 2. No caso, entretanto, o juízo empreendeu esforços para localizar a testemunha, adiou várias sessões de julgamento, conseguindo, ao final, efetuar a intimação. Ocorre que, embora a parte tenha juntado posteriormente atestado médico justificando a ausência da testemunha, isso por si só não nulifica o julgamento do júri popular. 3. Não há ilegalidade na leitura do acórdão que julgou a apelação porque é permitida a leitura de documentos em Plenário pelas partes, desde que a menção de tais peças processuais não seja feita como argumento de autoridade, em prejuízo do acusado (REsp 1321276/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, julgado em 5/8/2014, DJe 15/8/2014). 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC n. 468.805/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 25/3/2019.)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO, POR VIOLAÇÃO AO ART. 478, INCISO I, DO CPPB. INOCORRÊNCIA. LEITURA DE ACÓRDÃO ANTERIOR, QUE ANULOU O JULGAMENTO. ARGUMENTO DE AUTORIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO, MAS PROVIDA A APELAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. DO RECURSO DA DEFESA. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. I. A defesa requereu a anulação do julgamento, pois teria ocorrido nulidade posterior à pronúncia, já que o órgão ministerial teria exibido, durante os debates, o acórdão proferido por esta Egrégia Corte, o qual anulou o julgamento anterior, que teria absolvido o recorrente. Ao agir assim, a defesa afirmou que a acusação teria se valido de argumento de autoridade para influenciar a decisão do conselho de sentença. Analisando os autos, sobretudo a ata de julgamento, constata-se que o órgão ministerial tão somente leu o acórdão que anulou o julgamento anterior, com a finalidade específica de esclarecer aos jurados que o recorrente não havia sido absolvido, como alegava a defesa. Em nenhum momento da leitura, que foi devidamente autorizada pelo Juiz Presidente, foi empregado argumento de autoridade para influenciar a decisão dos jurados, como alegado nas razões recursais. Sabe-se que os jurados possuem amplo acesso aos autos e a simples leitura de peças processuais não conduz, necessariamente, a anulação do julgamento, se as referências as peças do processo não forem feitas com o intuito deliberado de prejudicar o réu. Não há razão para a anulação do julgamento. Precedentes; DO APELO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. II. A acusação requereu a reforma da dosimetria, a fim de que a pena-base seja aumentada, em atenção as circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Assiste razão ao órgão ministerial. O julgador deixou de seguir um dos critérios jurisprudenciais de aumento por cada vetor desfavorável. Segundo o Colendo STJ, cada circunstância judicial negativa deve importar em um aumento de um sexto a um oitavo na pena-base. Nova dosimetria. Recorrido condenado a dezoito anos de reclusão em regime fechado. Precedentes. Recurso da defesa improvido. Provido o apelo ministerial. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009417-03.2013.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar suscitada pela defesa
.

MÉRITO

1. Da Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

A defesa aduz a ocorrência de
erro

ou injustiça na dosimetria da pena-base
, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Seu apelo
não
merece provimento
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID nº 14626978):

“No presente caso após analisar tudo o que foi debatido em plenário o Respeitável Conselho de Sentença da Comarca de Santarém hoje reunido proferiu decisão, por maioria de votos, determinou a condenação do acusado AILTON SILVA FERREIRA pelo delito de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), por isso, passo a fixar a pena do condenado AILTON SILVA FERREIRA, observando os limites legais e as regras do artigo 68 do Código Penal:

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, dando pauladas certeiras na cabeça do acusado, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui bons antecedentes criminais sendo isso favorável ao acusado; A sua personalidade deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que sempre se envolvia em confusões, especialmente quando ingeria bebida alcóolica; Já a sua conduta social também deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade se envolvendo em brigas e bebedeiras; Quanto aos motivos considerando que isso foi levado aos Conselho de Sentença para qualificar o homicídio irei adotar como favorável ao acusado; Já no tocante as circunstancias considerando que isso também foi acolhido pelo Conselho de Sentença, embora que isso, não serviu para qualificar o homicídio uma vez os motivos já o fizeram entendo que isso deverá ser acolhido como como favorável ao réu já que as circunstâncias serão acolhidos na segunda fase; As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima um jovem na plenitude de sua idade deve ser considerado desfavorável ao acusado; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau médio e máximo do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, ou seja, em 19 (dezenove) anos de reclusão.

B – Das agravantes e das atenuantes: Na segunda fase de fixação não posso negar a existência de uma agravante, qual seja a o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (CP, artigo 61, inciso II, aliena “d”), reconhecida inclusive como qualificadora, mas não utilizada em virtude do reconhecimento do motivo torpe, e, por isso, aumento a pena do réu para 20 (vinte) anos de reclusão. Por outro lado, não posso negar que o acusado não negou os fatos embora tentou justificá-los, por isso, retorno sua pena para 19 (dezenove) anos de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, bem como, nenhuma causa de diminuição de penal, por isso, não promovo nenhuma alteração da pena nessa fase de sua fixação.

D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu AILTON SILVA FERREIRA fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão para o delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do crime de
homicídio qualificado em 19 (
dezenove) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis a
culpabilidade do réu, sua conduta social, sua personalidade, e as consequências do crime
.

Ponderou, a meu ver,
justificativas suficientes e plausíveis para estas duas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, dada a violência exacerbada com que agiu o réu, que desferiu, segundo o laudo pericial de ID nº 14626663, pauladas que causaram traumatismo crânio-encefálico e hemorragia intracraniana. Além disso, o réu agiu com premeditação, eis que já se dirigiu ao local do delito portando um pedaço de pau, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo nesta circunstância.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, também reputo idônea a motivação judicial, dada sua agressividade latente no meio em que vivia, sendo que, de acordo com o que afirmou o juiz
a quo,
consoante os depoimentos obtidos em plenário, era pessoa constantemente envolvida em brigas e bebedeiras. Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO FAVORÁVEL AO AGRAVANTE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONCURSO FORMAL. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. AGRAVO IMPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1. Verificada a ocorrência de erro material no dispositivo da decisão agravada, relativamente ao quantum da pena, após o redimensionamento decorrente do afastamento da valoração negativa da culpabilidade, deve ser corrigido de ofício, porquanto favorável ao agravante. 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a agressividade e o perfil violento constituem fundamento apto a justificar o trato negativo da personalidade do réu, enquanto a conturbada relação com a comunidade permite a valoração negativa da conduta social.
3. No que se refere às consequências do crime, justifica-se o trato negativo da vetorial, diante, não apenas das deformidades permanentes sofridas, mas do impacto estético decorrente, sendo necessária a realização, inclusive, de cirurgias de emergência. 4. O reconhecimento do concurso formal entre os delitos cominados, com o afastamento das conclusões do acórdão, demandaria necessário revolvimento das provas produzidas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Não obstante a redução da pena a patamar inferior a 8 anos de reclusão, fica mantido o regime fechado, porquanto fixada a pena-base acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 2º, a, e § 3º, do Código Penal). 6. Agravo regimental improvido e retificado, de ofício, o dispositivo da decisão agravada, em favor do agravante.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.526.079/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.)

Quanto às
consequências do delito
, tenho como perfeitamente cabível a justificativa utilizada pelo magistrado, no sentido de que a vítima foi morta ainda jovem.

Desta feita, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que
a pena-base foi fixada entre os patamares mínimo e médio legais
estabelecidos pelo legislador para o crime de homicídio qualificado.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte,
nenhuma modificação há de ser feita na reprimenda fixada ao réu
, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023